Tribunal: TJMT
Processo: 1019206-34.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019206-34.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), KK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 15.637.110/0001-36 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento

no

1019206-34.2022. 8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
KK Comercio Varejista de Confecções e Utilidade Ltda-Me.

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL- CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TITULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL – ASSINATURA DE TESTEMUNHAS – PRESCINDIBILIDADE –INADIMPLEMENTO - VENCIMENTO ANTECIPADO – POSSIBILIDADE – CLÁUSULA EXPRESSA – JUROS E CORREÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

A cédula de crédito comercial é título executivo extrajudicial, como define o art. 5o da Lei 6.840/80, c.c art. 10 do Decreto-Lei 413/69, estando apta a aparelhar o processo de execução, na forma do art. 784, XII, do CPC, porque revestidos de liquidez, certeza e exigibilidade,

que, ademais, prescinde de assinatura de testemunhas, exigível apenas quando se trata de documento particular elencado no art. 784, III, do CPC.

Havendo cláusula expressa no título que estabeleça o vencimento antecipado da dívida,
constatado o inadimplemento ainda que parcial, opera-se o vencimento antecipado da integralidade do saldo devedor, não havendo que se falar em inexigibilidade.

A discussão quanto aos encargos da dívida (juros, correção monetária, capitalização) demandam dilação probatória, incabíveis na via da exceção de pré-executividade, afeta, apenas, a analise de questão de ordem publica.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1019206-34.2022. 8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
KK Comercio Varejista de Confecções e Utilidade Ltda-Me.

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
KK Comercio Varejista de Confecções
e
Utilidade Ltda-Me,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 3a Vara de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de
Execução de Título Extrajudicial n.o 1016527-45.2016.8.11.0041, proposta pelo
Banco do Brasil
, que rejeitou a exceção de pré-executividade aviada pela executada, determinando o prosseguimento do feito executivo.

Inconformada, insurge-se a executada, ora agravante, sustentando a ausência de exigibilidade do titulo executivo, em razão da inexistência de assinatura de testemunhas, assim também, porque carece ao título força executiva vez que a dívida não estava vencida, quando da propositura da demanda.

Segue alegando que é considerada nula a execução embasada em título não dotado dos tributos da certeza, liquidez e exigibilidade.

Pontua que a decisão que rejeitou o incidente é genérica e não adentrou na matéria invocada.

Questiona os encargos da dívida, notadamente a cobrança de juros sobre juros.

Forte em tais argumentos, pede pela reforma do
decisum
objurgado, a fim de acolher o incidente e extinguir o processo executivo.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de Id n. 144694169

Informações prestadas noticiando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta coligida no Id n. 148015183, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento

no

1019206-34.2022. 8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
KK Comercio Varejista de Confecções e Utilidade Ltda-Me.

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de execução de título executivo extrajudicial, consubstanciado na Cédula de Crédito Comercial n.
40/01559-9.

O banco-exequente propôs a ação executiva sustentando ser credor da quantia liquida e
certa de R$196.860,00 (cento e noventa e seis mil oitocentos e sessenta reais), representada pelo citado título de crédito, inadimplido pela executada
.

Citada para pagar o débito, a
executada manejou exceção de pré-executividade questionando a exigibilidade do titulo executivo, em razão da ausência de assinatura de testemunhas e vencimento antecipado da dívida. Aponta, também, a incorreção do cálculo apresentado na execução.

O togado
a quo
rejeitou o incidente, determinando o prosseguimento da execução. Insurge-se, então, a executada, ora agravante.

Opõe-se à exigibilidade do título executado, fundamentado na inexistência de assinatura de testemunha e vencimento antecipado da dívida, e, por tais fundamentos, questiona a nulidade da ação de execução.

Pois bem.

Como se sabe, o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que, atento aos limites restritos dessa espécie recursal entendo que agiu com o costumeiro acerto o juiz singular, uma vez que a cédula de crédito comercial é título executivo extrajudicial, como define o art. 5o da Lei 6.840/80, c.c art. 10 do Decreto-Lei 413/69, estando apta a aparelhar o processo de execução, na forma do art. 784, XII, do CPC, porque revestidos de liquidez, certeza e exigibilidade,

que, ademais, prescinde de assinatura de testemunhas, exigível apenas quando se trata de documento particular elencado no art. 784, III, do CPC, que não é o caso em pauta.

Outrossim,
o vencimento antecipado da dívida, em caso de inadimplemento do devedor,

encontra previsão nos artigos 333, 474 e 475 do Código Civil,

e constatado o inadimplemento ainda que parcial, havendo cláusula expressa, opera-se o vencimento antecipado da integralidade do saldo devedor, não havendo que se falar em inexigibilidade.

Nesse sentido.

“ RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DESCABIMENTO -

LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO – VENCIMENTO ANTECIPADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme inteligência do art. 5o da Lei no 6.840/80 c/c art. 10 do Decreto-Lei 413/69, a cédula de crédito comercial configura título executivo extrajudicial, estando hábil para instruir a execução, porquanto revestida de liquidez, certeza e exigibilidade.

Havendo cláusula que estabelece o vencimento antecipado da dívida, constatado o inadimplemento ainda que parcial, é permitido o ajuizamento da execução por inadimplemento do devedor
.” (RAI n.

1001004-09.2022.8.11.0000, 2a Câm. Dir. Privado, Rel. Desa.

Marilsen Andrade Addario, J. 23.03.22 - negritei)

Lado outro, a discussão quanto aos encargos da dívida demandam dilação probatória, incabíveis na via da exceção de pré-executividade, afeta, apenas, a análise de questão de ordem publica, como mencionou o togado
a quo
, ficando reservados a eventual manejo de embargos à execução.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022